Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-27.2022.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITOS FUNDAMENTAIS. EDUCAÇÃO INFANTIL. ENSINO PÚBLICO. MENOR. ACESSO À CRECHE OU PRÉ-ESCOLA PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. OBRIGAÇÃO ESTATAL RECONHECIDA. PARTE VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.002/STF. PRECEDENTE VINCULANTE. POSSIBILIDADE. PROVEITO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. A Defensoria Pública estampa a arquitetura constitucional em elevado grau de importância na promoção dos direitos e garantias fundamentais como uma das instituições permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado, expressão e instrumento do regime democrático, vocacionada, especialmente, à efetivação do acesso integral e gratuito à justiça aos necessitados (artigo 134 da Constituição Federal).
2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada, mas que o valor recebido deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros. Inteligência do tema 1.002, de Repercussão Geral, referente ao julgamento do Recurso Extraordinário 114005. Precedentes TJDFT.
3. Reconhecida a possibilidade de condenação em favor da Defensoria Pública dos honorários sucumbenciais, identificada a necessidade de remuneração proporcional e razoável dos serviços jurídicos prestados frente à complexidade do caso concreto, observada a desnecessidade de dilação probatória, o tempo de duração do processo e a articulação dos instrumentos processuais manejados pelas partes, é adequado à
espécie o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora.
4. Recurso conhecido e provido.